Tribunal: STF
Processo: ARE 1510657
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 2006.72.00.013816-0. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. TEMAS STF Nº 360 E Nº 395. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. 



    Em face do entendimento firmado no julgamento do recurso paradigma do Tema STF nº 360, a aplicação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 está restrita às hipóteses em que o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tenha ocorrido em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    Acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos do RE 638115 (Tema STF nº 395), para ‘reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado’, não há falar na inexigibilidade da obrigação de pagamento das referidas parcelas, reconhecida em título executivo judicial, ou, ainda, na cessação dos efeitos da decisão exequenda” (fl. 1, e-doc. 113).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 132). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega terem sido contrariados o art. 2º, os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º, os arts. 62 e 63 e o caput e o § 3º do art. 102 da Constituição da República.



    Afirma haver “inexigibilidade do título executivo, em função do julgamento do RE nº 638.115 pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, que entendeu inconstitucional a interpretação de normas legais que possibilitava a incorporação de ‘quintos’ no período de 09/04/1998 a 04/09/2001. Vide que o objeto da presente demanda é, precisamente, a incorporação dos quintos por força do disposto no art. 62-A da Lei 8.112/90, incluído pela MP provisória nº 2.225-45/2001” (fls. 4-5, e-doc. 140).



    Assevera que, “em que pese a decisão do excelso STF, no mesmo RE 638.115, com nova modulação de efeitos é de se ver que, para o caso concreto, não houve, s.m.j., alteração a permitir a cobrança de valores pretéritos e até mesmo a incorporação de quantia aos vencimentos/proventos” (fl. 7, e-doc. 140).



    Sobre a modulação dos efeitos no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115, assinala que “impende concluir que na modulação não consta qualquer abrigo a pagamento retroativo, seja na esfera judicial ou administrativa, não se podendo antever como sinônimos ou permissivo a mantença da rubrica com o pagamento retroativo. Uma distinta da outra. Isto porque o leitmotiv da revisão do entendimento anterior (cessação imediata e a salvo de qualquer rescisória) não foi o de rever a inconstitucionalidade do pagamento de tal rubrica, mas em nome da segurança jurídica e da irredutibilidade vencimental” (fl. 7, e-doc. 140).



    Anota que, “em meio à controvérsia da hermenêutica, e por se tratar de questão ainda recente, o ente público sustenta a ilegalidade de qualquer pagamento retroativo, mesmo frente à modulação até então experimentada no julgamento dos oitavos Embargos Declaratórios” (fl. 9, e-doc. 140).



    Sustenta que “o E. STF também já firmou entendimento, por meio do Tema 494 – RE 596663/RJ, que não existe obstáculo à cessação de efeitos futuros – tal como a obrigação de pagar objeto da execução - da decisão judicial originária, diante da condição rebus sic stantibus dos seus efeitos, inerente a qualquer provimento jurisdicional” (fl. 13, e-doc. 140).



    Destaca a jurisprudência no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico e ressalta que “a norma legal contida no art. 15, da Lei nº 9.527/97 modificou a natureza da incorporação, transformando-a em VPNI, procedimento este perfeitamente legal e constitucional, em função da possibilidade de alteração, por parte da Administração, sem ferimento a eventual direito adquirido dos servidores, da composição dos respectivos vencimentos/proventos, observada a irredutibilidade salarial, o que ocorreu, como visto, no caso concreto” (fl. 22, e-doc. 140).



    Pede “seja provido o presente extraordinário, garantindo a aplicação da Lei Maior acima apontada” (fl. 33, e-doc. 140).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário na parte em que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o que decidido nos Temas 360, 395, 660 e 733 da repercussão geral e o inadmitiu no ponto relativo ao pagamento dos atrasados, afastando o enquadramento da controvérsia no Tema 424 da repercussão geral (fl. 34, e-doc. 29).



    4. A agravante interpôs agravo interno com o objetivo de reformar a decisão na parte em que negava seguimento ao recurso, ao qual o Tribunal de origem negou provimento, tendo decorrido o prazo recursal sem a interposição do competente recurso (e-docs. 169, 195 e 203).



    5. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma que “a impugnação à Execução amolda-se ao TEMA 494 - RE 596663/RJ” (fl. 11, e-doc. 167).



    Assevera que “a questão jurídica em debate neste item não diz respeito à relativização da coisa julgada, mas sim à eficácia temporal da sentença diante da alteração dos pressupostos – jurídicos, no caso concreto - em face de superveniente declaração do STF. Sobre esse tema, há uma premissa conceitual incontroversa: a de que a força vinculativa dessas sentenças atua rebus sic stantibus: a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte” (fl. 11, e-doc. 167).



    Argumenta que “não há obrigação de fazer ou de pagar na hipótese dos autos, pois, repisando o entendimento esposado pelo Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes ‘Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas’” (fl. 17, e-doc. 167).



    Defende que “não se pode impor à UFSC, no ano de 2023, a implantação em folha de pagamento da ora agravada, de valor que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE nº 638.115, definiu como indevido. Na hipótese em apreço, a inexigibilidade da obrigação de fazer é imperativa, visto que tem por objeto prestação de trato sucessivo, sobre a qual a coisa julgada não mais opera (CPC, art. 505, I; CF, art. 5º, XXXVI; STF, Tema 494), porque a interpretação jurídica que consubstanciava a ordem judicial para incorporação dos quintos foi extirpada do sistema jurídico pelo STF” (fl. 18, e-doc. 167).



    Insiste em que “há de ser reformada a decisão de pagamento de valores à título de atrasados ao recorrido, reconhecendo como indevidos quaisquer valores à título de atrasados” (fl. 18, e-doc. 167).



    Pede “seja determinada a conversão deste agravo em recurso extraordinário, uma vez que contém os elementos necessários para o julgamento do mérito, com base no CPC art. 1.042; e, seja finalmente provido o recurso especial, ou, alternativamente, seja anulado ou reformado o despacho do juízo a quo, de modo que reste admitido o recurso extraordinário, também para provimento” (fls. 18-19, e-doc. 167).



    6. Em vista dos autos, o Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso:



    “Direito Administrativo. ARE. Servidor Público. Quintos. Tema STF nº 395. Exigibilidade do título executivo. Acórdão que manteve o entendimento no sentido de que é indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por decisão transitada em julgado antes do julgamento do RE 638.115-RG (Tema 395) pelo Supremo Tribunal Federal. 1. No Tema 395/RG foi decidido que é indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por decisão transitada em julgado antes do julgamento do RE nº 638.115-RG (Tema 395). 2. Pelo desprovimento” (fl. 1, e-doc. 245).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. Inicialmente, registro não prosperar a pretensão de que sejam reconhecidos como indevidos os pagamentos de “valores à título de atrasados” com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema 494 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.663, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese:



    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos” (Plenário, DJe 26.11.2014).



    Não há, no caso vertente, discussão sobre a eficácia temporal da sentença, logo, inviável o enquadramento da controvérsia no tema pretendido.



    Ademais, não se comprova legítimo o pagamento retroativo de valores declarados inconstitucionais, senão o pagamento de diferenças reconhecidas por decisão judicial transitada em julgado. Confira-se o seguinte trecho da sentença mantida no julgamento da apelação:



    “Com esses esclarecimentos, observa-se que a executada sustentou que o título judicial é inexigível na forma do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 535, III, § 5º, do CPC/2015), ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115, declarou incompatível com a Constituição Federal a interpretação veiculada na decisão exequenda, acerca da incorporação dos quintos ou décimos pelos servidores substituídos pelo sindicato autor da ação principal. 



    Era a seguinte a redação do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973: (...).



    Contudo, não cabe no caso concreto a aplicação dos dispositivos citados, sob pena de afronta direta à coisa julgada. 



    Ressalta-se que o trânsito em julgado do título judicial ocorreu em 19 de fevereiro de 2010, antes mesmo da autuação do Recurso Extraordinário n. 638.115/CE, ocorrida em 30 de março de 2011, o que torna inaplicáveis ao caso as disposições do art. 535, § 5º, do Código de Processo Civil, ou do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. 



    De acordo com o que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, mesmo a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade não é hábil a desfazer, por si só, os efeitos da coisa julgada. (...)



    Impõe-se esclarecer, por fim, que é equivocada a interpretação da embargante no sentido de que a modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do RE nº 638.115 obstou o pagamento de parcelas vencidas, ora exequendas. 



    Ocorre que a questão foi abordada pelo Supremo Tribunal Federal em outro contexto. Discutia-se, na ocasião, a data em que seria considerado regular o corte do pagamento dos quintos de servidores que recebiam a parcela em decorrência de decisão administrativa ou de decisão judicial sem trânsito em julgado.



    Para estes, apenas, foi mencionado em resolução de embargos de declaração que não é devido o pagamento retroativo (...).



    ‘Destaco que, nos autos, ficou assentado que ‘é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225- 48/2001’. No entanto, apesar da inconstitucionalidade do pagamento, foi medida de rigor a modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) – em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial ainda não transitada em julgado – tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 21/08/2020 - ATA Nº 136/2020. DJE nº 208, divulgado em 20/08/2020) (grifou-se)’.



    O fundamento elaborado na decisão acima não alcança, portanto, os servidores amparados em título judicial já transitado em julgado, o qual, como dito, somente pode ser alterado em ação rescisória” (fls. 2-7, e-doc. 93).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).



    Na sessão virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020, ao julgar os Sextos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115-RG, este Supremo Tribunal afirmou: 



    “Destaco que, nos autos, ficou assentado que ‘é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001’. No entanto, apesar da inconstitucionalidade do pagamento, foi medida de rigor a modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) – em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial ainda não transitada em julgado – tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica.



    Por se tratar de manutenção de pagamento de vantagem inconstitucional, a modulação de efeitos há de ser interpretada restritivamente, e não retroativamente à data de julgamento do mérito do RE 638.115, como pleiteiam a Confederação e os Sindicatos embargantes. De maneira alguma, pode ser restabelecido o pagamento de parcelas já extintas em razão de sua inconstitucionalidade, não havendo vício, no acórdão, que possa levar a tal conclusão” (DJe 8.5.2020).



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com os seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, a decisão do STF no RE 638115 (Tema STF nº 395), na qual se firmou a tese de que ‘ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001’, foi proferida após o trânsito em julgado da sentença exequenda, razão pela qual se mostra descabida a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973. 



    Não bastasse, em 18/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos do RE 638115, para ‘reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado’. (...)



    Desse modo, também em razão do entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 638.115, não há falar na inexigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo ou, ainda, na cessação dos efeitos da decisão exequenda” (fls. 4-7, e-doc. 113).



    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto a`s verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 não implica a extinção de débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 886.764-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Incorporação de quintos após a Lei nº 9.624/98. Repercussão geral no RE nº 638.115/CE. Verbas recebidas em virtude de decisões administrativas. Manutenção do pagamento até integral absorção por outros reajustes futuros concedidos aos servidores. Cobrança de valores pretéritos. Possibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 638.115/CE-ED-ED (Tema nº 395 da Repercussão Geral), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos reconhecidos administrativamente, modulando os efeitos da decisão para assegurar que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.441.928-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. TEMAS 660, 339 e 895 RG. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 2. Esta Corte também reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). 3. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. No que tange à questão de fundo, este STF, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 5. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 6. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.390.063-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.394.072-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    Dessa orientação jurisprudencial não divergiu o acórdão recorrido, razão pela qual nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora